Tribunal: TJMT
Processo: 0021287-20.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021287-20.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SAVASSI COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 00.142.087/0001-31 (EMBARGADO), JULIO CESAR PEREIRA JUNIOR - CPF: 137.842.577-47 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO -
APELAÇÃO CÍVEL – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – INVIABILIDADE – PARTE AUTORA QUE DECAIU EM PARTE MÍNIMA DA PRETENSÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

2. Sagrando-se, a parte autora, vencedora em quase totalidade da pretensão formulada, é imperiosa a condenação da parte contrária ao pagamento da totalidade da verba sucumbencial, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração, oposto pelo
Banco Bradesco S.A.
,
contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, interposto em face da empresa
Savassi Comercial Ltda.

– ME.
e de
Júlio Cesar Pereira Junior,
e, com isso, manteve a decisão desta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo embargante, para manter a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução
,

opostos pelos ora embargados.

Neste momento, o banco embargante sustenta o acórdão é omisso em relação à distribuição dos ônus sucumbenciais, porque ambos os litigantes decaíram em parte de sua pretensão, devendo ser aplicada a regra do artigo 86 do Código de Processo Civil, com a condenação recíproca das partes ao pagamento das verbas de sucumbência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que assiste razão ao embargante, quando sustenta que o voto condutor do aresto foi omisso quanto ao pedido redistribuição do ônus de sucumbência.

Com efeito, a despeito de a matéria ter restado decidida, por ocasião do julgamento monocrático do recurso de apelação cível, não constituiu objeto de deliberação no julgamento do agravo interno, interposto pela instituição financeira, de modo que está caracterizada a propalada omissão.

Todavia, não assiste razão ao embargante quanto à pretendida redistribuição do ônus sucumbencial, porquanto os ora embargados se sagraram vencedores em quase totalidade da pretensão formulada nos embargos à execução, sucumbindo, apenas, quanto à pretendida devolução em dobro do valor indevidamente cobrado, devendo, assim, a instituição financeira arcar com o pagamento da totalidade da verba sucumbencial, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC.

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Pelo exposto,
ACOLHO
estes embargos, para sanar a omissão apontada, sem, contudo, atribuir-lhe efeitos infringentes, e, com isso, manter a condenação da instituição financeira ao pagamento integral da verba sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021